Tribunal: TJMT
Processo: 1021271-02.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021271-02.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Litisconsórcio]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALEXANDER FABIANO RIBEIRO SANTOS - CPF: 841.882.861-72 (ADVOGADO), FABIANA TIEKO ITO - CPF: 012.506.161-74 (AGRAVANTE), JOAO BATISTA CAIRES DE OLIVEIRA - CPF: 264.005.588-70 (AGRAVADO), JOSE CARLOS PEREIRA DE LIMA - CPF: 643.717.439-00 (ADVOGADO), POLIANE DE BRITO BATISTA - CPF: 043.752.871-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMISSÃO DA POSSE – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – NÃO CABIMENTO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As hipóteses que permitem a denunciação da lide estão descritas no artigo 125 do CPC. Inexistindo interesse processual, advindo de lei ou contrato, que atraia a integração de terceiros à demanda, imperiosa a rejeição da denunciação pretendida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por FABIANA TIEKO ITO, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã, nos autos da Ação de Imissão da Posse n.o 0001068-05.2018.8.11.0088,
indeferiu
a denunciação à lide de Ossamu Eduardo Ito.

Em suas razões, a parte recorrente aduz que:

- a lei lhe assegura, com base no que disciplina o art. 125 e seguintes, do CPC, o direito de propor denunciação da lide em relação a Ossamu Eduardo Ito, na medida em que sua manifestação no processo é indispensável para a resolução da lide;

- Ossamu Eduardo Ito é intensamente citado no feito por ambas as partes, tendo sido apontado como a pessoa que intermediou o negócio jurídico, em nome do Espólio de Sukenário Ito, proprietário do imóvel objeto da presente lide naquele momento, sendo o inventariante que destinou o mesmo imóvel como parte da herança da Agravante em relação aos seus direitos hereditários;

- a depender do resultado do presente feito, Ossamu Eduardo Ito terá responsabilidades tanto para com a Agravante, como para com o Agravado, que poderão regressivamente buscar as respectivas reparações dos danos que a sua conduta proporcionou as partes envolvidas nesse feito, sendo necessário que tome conhecimento dos fatos a ele imputados e lhe seja assegurado o direito de contestá-los, o que se amolda com o instituto da denunciação da lide.

Desse modo, requer, em sede de antecipação de tutela recursal, a reforma da decisão para determinar a denunciação à lide de Ossamu Eduardo Ito.

A liminar recursal foi indeferida.

Contrarrazões no id. 151676659. Sem preliminar.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, a questão é simples e dispensa maiores digressões.

A respeito da denunciação da lide, vejamos o teor do art. 125, do CPC:

Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam;.

Em seu “Manual de Direito Processual Civil”, Saraiva, 1998, 6a ed., p. 97, Ernane Fidélis dos Santos leciona:

A denunciação só tem cabimento nos casos em que o prejuízo advém de ato ou por responsabilidade de outrem e que o denunciante deve suportar. Mas o direito de regresso só se define pela lei, ou pelo contrato, onde há a efetiva participação da outra parte
.

Por sua vez,
in
“Lições de Direito Processual Civil”, Editora Lumen Juris, 16a ed., 2007, v. I, p. 206, Alexandre Freitas Câmara esclarece:

Explique-se melhor o conceito: pode ocorrer que, num determinado processo, alguma das partes observe que, em restando vencida, terá direito de regresso contra terceiro, que por alguma razão é seu garante, tendo pois o dever de reembolsá-la pelo que tiver perdido. Caberá, então, à parte, fazer a denunciação da lide, com o fim de exercer o direito de regresso no mesmo processo em que será julgada a demanda original.

Pois bem.

O pedido de denunciação da lide não procede, tendo em vista que o feito se trata de ação de imissão na posse promovida pela recorrente contra o ocupante, não mais se discutindo acerca da compra e venda feita pelo pretenso denunciado e o agravado.

Ademais, constata-se que a parte agravante somente fez o pedido de denunciação a lide, após a contestação, mesmo sabendo desde o início acerca do negócio jurídico realizado entre o agravado e o denunciado.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023